Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701585-34.2024.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: HILTON MARCOS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000/21 DA ANEEL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO VERIFICADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA E POSTERIOR PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada 2. No caso e inicialmente, o autor reconheceu o débito representado pela fatura de recuperação de receita emitida em razão do TOI no 166380. Para tanto, firmou o Termo de Confissão de Dívida, mas posteriormente requereu a declaração de nulidade do procedimento administrativo e a consequente inexigibilidade da dívida. 3. Apesar da aparente contradição nas condutas do autor, verifica-se que tal exercício é garantido pelo ordenamento jurídico pátrio. Primeiro, pelo art. 51, inciso I, do CDC que impede qualquer tipo de cláusula ou disposição que implique em renúncia ou desistência de direito pelo consumidor. Segundo, por meio da Súmula 286, O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a análise acerca de eventuais ilegalidades em contratos anteriores, mesmo após a confissão de dívida. 4. O procedimento para recuperação de receita das concessionárias de energia elétrica é aquele definido na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/21 da ANEEL, que determina critérios objetivos para apuração das irregularidades. 5. No caso dos autos, restou verificada a ilegalidade no procedimento de apuração de irregularidades, uma vez que a requerida não notificou o consumidor acerca da mudança na data designada para a perícia do equipamento, conforme art. 592, §2o, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, de modo que a declaração de nulidade da inspeção e inexigibilidade da fatura de recuperação de receita, referente ao TOI no 128572, é medida que se impõe. 6. Diante das particularidades da causa, cabível o afastamento da tese fixada no Tema 1.076 do STJ e para prestigiar a jurisprudência do STF, mas sem desconsiderar as circunstâncias no caso concreto. E nesse particular, a utilização do valor da causa como critério revelaria valor exorbitante e desarrazoado, frente aos requisitos do §2o, ou seja, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Isso sem considerar que, caso fosse utilizado o valor da causa como critério para a fixação dos honorários, o apelante seria condenado a pagar aproximadamente R$ 15.407,12 (quinze mil e quatrocentos e sete reais e doze centavos) a título de honorários advocatícios, ou seja, um terço do valor da dívida cobrada. 7. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente não indica em qual permissivo constitucional encontra-se lastreado o recurso. Outrossim, alega que cumpriu com o que determina o artigo 591 da Resolução Normativa no 1000/2021, cientificando o consumidor do procedimento realizado, sendo informado sobre as irregularidades encontradas, o que justifica a recuperação de consumo realizada, bem como do prazo para apresentar o recurso administrativo, fato este que afasta qualquer alegação de unilateralidade ou prejuízo ao contraditório quanto ao procedimento seguido pela recorrente. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024) Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o apelo não mereceria seguimento, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido ao declarar a nulidade da inspeção e inexigibilidade do débito representado pelo Termo de Confissão de Dívida (TOI no 166380), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030